Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição que justifique (i) afastar a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa às entidades do Sistema S e à pretensão de reparação de dano moral coletivo, (ii) a aplicação da Lei n. 14.230/2021 ao caso concreto e (iii) o reconhecimento da prescrição da ação de improbidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento.
5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
6. A contradição ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), j. 8.6.2016.